Tribunal: TJDFT
Processo: 0730866-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730866-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA MARIA ORTH DE ARAGAO, EMANUEL ORTH DE ARAGAO, AURELIO ORTH DE ARAGAO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por REGINA MARIA ORTH DE ARAGÃO, EMANUEL ORTH DE ARAGÃO e AURÉLIO ORTH DE ARAGÃO, ora requerentes/agravantes, contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação provisória de sentença no 0719234-20.2021.8.07.0001, proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, ora requerido/agravado, nos seguintes termos (ID no 134285041 – autos do processo de origem): “Não obstante as razões sobrelevadas pelos requerentes na petição de id. 125673928, não emerge de suas alegações elemento de convicção, ainda que indiciário, hábil a infirmar os relatórios apresentados pelo requerido, que, ademais, indicam as datas de emissão das cédulas rurais de n.o 88/00098-2, 88/00242-X e 88/00371-X, seus números, o capital utilizado, os valores mensais advindos de correção monetária e juros, as amortizações realizadas e as datas de liquidação dos saldos devedores. Assim, INDEFIRO o pedido de exibição de documento deduzido na "supra" aludida petição e concedo aos requerentes derradeiro prazo de 15 dias para que demonstrem seu interesse processual, comprovando o efetivo pagamento a maior que teria sido realizado em favor do requerido.” Em suas razões recursais, alegam os requerentes/agravantes que possuíam 03 (três) financiamentos rurais contratados com o banco requerido/agravado, cuja correção monetária não foi adequadamente observada, pois, aplicou o IPC no lugar de manter o BTN como indexador, conduta considerada ilegal, o que ensejou o ajuizamento da Ação Civil Pública no 94.8514-1 na Justiça Federal. Afirmam que, ao apresentar contestação, o banco requerido/agravado anexou documentos que não retratam a realidade ocorrida na época da realização dos financiamentos rurais discutidos, motivo pelo qual foram impugnados pelos requerentes/agravantes. Aduzem que o interesse de agir foi suficientemente demonstrado por meio das Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias no 88/00098-2 e 88/00242-X, e a Cédula Rural Pignoratícia no 88/00371-X, contendo todas as informações necessárias para demonstrar os requisitos exigidos para o adequado processamento do feito. Acrescentam que não possuem os instrumentos de quitação em razão dos financiamentos terem ocorrido há mais de 27 (vinte e sete) anos. Acrescentam que a legislação consumerista deve ser aplicada ao presente caso, uma vez que o fato dos financiamentos rurais terem sido firmados em data anterior à vigência do Código de Defesa do Consumidor, não é suficiente para torna-los um ato jurídico perfeito, nos termos do art. 1o da Lei 8.078/90, motivo pelo qual deve ser aplicada a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois, apenas o banco agravado possui a documentação necessária para a correta apuração do caso em análise. Argumentam que os documentos apresentados pelo banco agravado ("Slips/Xer712") não são cópias dos originais, sendo extemporâneos, atuais e editáveis, não havendo as assinaturas dos responsáveis, além de apresentar inconsistências, o que lhes retira a credibilidade, uma vez que foram elaborados de forma unilateral pelo banco. Entendem que os documentos apresentados não podem ser considerados, sem que estejam acompanhados dos microfilmes dos “Slips”, das microfilmagens dos Extratos da Conta Corrente (Conta Gráfica), vinculada aos financiamentos rurais, dentre outros documentos que contenham as assinaturas dos mutuários. Apontam que apenas com a apresentação dos referidos documentos será possível realizar o espelhamento das operações realizadas, mencionando as datas em que ocorreram todas as transações de créditos e débitos, se houve ou não securitização, remição de juros, dentre outras movimentações financeiras, com o fim de apurar os prejuízos advindos dos financiamentos rurais realizados. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, uma vez que os autos podem ser extintos e remetidos ao arquivo, acarretando prejuízos aos agravantes. Preparo recolhido (ID no 39330854). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Conforme relatado, a controvérsia instaurada nos autos de origem cinge-se à validade dos documentos apresentados pelo banco requerido, referentes às contratações de financiamentos rurais realizadas pelos agravantes, e na necessidade de apresentação dos demonstrativos em suas versões originais. Sobre o tema o art. 1.194 do Código Civil faz a seguinte determinação: “Art. 1.194 - O empresário e a sociedade empresária são obrigados a conservar em boa guarda toda a escrituração, correspondência e mais papéis concernentes à sua atividade, enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados.” Além disso, o Juiz pode requisitar documentos que estejam na posse do executado, caso seja necessário para elaboração do demonstrativo de crédito, conforme preceitua o art. 524, § 3o, 4o e 5o do Código de Processo Civil. Vejamos: “Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: (...) § 3o Quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência. § 4o Quando a complementação do demonstrativo depender de dados adicionais em poder do executado, o juiz poderá, a requerimento do exequente, requisitá-los, fixando prazo de até 30 (trinta) dias para o cumprimento da diligência. § 5o Se os dados adicionais a que se refere o § 4o não forem apresentados pelo executado, sem justificativa, no prazo designado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos dados de que dispõe.” (Grifo nosso) Diante de tais premissas, verifica-se que os contratos em análise são objeto de longa discussão judicial, que tramita há vários anos, sendo razoável a exigência ao banco agravado de apresentação dos documentos referentes ao contrato celebrado com os agravantes em suas versões originais, na medida em que devem observar o dever de guarda de tais documentos, até que se opere a prescrição de eventuais pretensões relativas aos termos celebrados, o que ainda não ocorreu no presente caso. Em análise dos autos, verifico que os requerentes/agravantes argumentaram a necessidade de apresentação, pelo banco agravado, dos documentos relativos aos contratos de financiamento rural realizados pelos agravantes, considerando que a prova necessária para demonstração de pagamento do saldo devedor referente às Cédulas rurais n.o 88/00098-2, 88/00242-X e 88/00371-X está em poder do banco agravado, que tem o dever de guarda desses documentos (ID no 110250590 – autos do processo de origem). Em resposta, o banco agravado anexou o "Slip/XER712" referente aos contratos dos agravantes, cuja emissão foi realizada no dia 22 de dezembro de 2021 (ID no 114738177 – autos do processo de origem). Ocorre que tais documentos ("Slip/XER712" – ID no 114738177 dos autos originários) foram elaborados de forma unilateral pelo banco agravado, apresentando divergências em relação a outros documentos anteriormente anexados pela própria instituição financeira, como o Demonstrativo de Conta Vinculada de ID no 96776752 – autos do processo de origem, além de divergências na data de vencimento do contrato ocorridas entre o referido documento e a Cédula de Crédito Rural de ID no 93960358 dos autos originários. Nessa senda, a questão em debate carece de maiores esclarecimentos, o que demonstra, nessa fase de cognição sumária dos autos, a necessidade de análise da documentação original referente aos contratos realizados, com o fim se apurar com maior segurança a real evolução do contrato e eventual pagamento do saldo devedor a maior, nos termos definidos nos autos da Ação Civil Pública no 94.8514-1. Tal medida tem o condão de garantir o pleno direito de ação, em respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa, motivo pelo qual faz-se necessária a exibição dos documentos relativos aos contratos celebrados em via original microfilmados. Em casos semelhantes, este Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado nesse mesmo sentido. Vejamos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS. BANCO DO BRASIL S.A. SLIP XER712. DOCUMENTOS ORIGINAIS. APRESENTAÇÃO. NECESSIDADE. Considerando o dever da instituição financeira de manter a guarda de demonstrativos originais e contemporâneos aos contratos firmados por seus clientes, enquanto não ocorrida a prescrição da pretensão (artigo 1.194, do Código Civil) e diante do disposto no artigo 524, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil, não há como dispensá-la do ônus de apresentar os documentos solicitados, sobretudo porque os contratos em foco são objeto de discussão judicial que tramita há anos e, naturalmente, em momento futuro, seriam possivelmente exigidos. Ademais, não há segurança jurídica nos SLIP/XER712 apresentados, os quais, por certo, consideram escrituração contábil unilateralmente produzida pelo banco agravado, que não tornam as informações dela retiradas verídicas e exatas. (Acórdão 1601129, 07173900420228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 18/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EXCESSIVOS APLICADOS EM CONTRATOS DE CRÉDITO RURAL. MARÇO DE 1990. DECISÃO QUE ORDENA CONVERSÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SOB PENA DE EXTINÇÃO. LEGITIMIDADE E INTERESSE PROCESSUAL. DEMONSTRAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À APURAÇÃO DA DÍVIDA. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM COM PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. INOVAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. 1 De acordo com a sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.00.085514-1, o Banco do Brasil foi condenado ao pagamento de expurgos inflacionários emanados da atualização indevida de débitos derivados de crédito rural, calculada pela diferença entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), acrescido de correção monetária e juros de mora. 1.1. Assim, os produtores que tinham contrato de crédito rural ativos na referida data, possuem, em tese, o direito de obter a adequação da forma de atualização aplicada sobre o débito pendente de liquidação, caso demonstrado que quitou a avença pelo pagamento superior ao que era efetivamente devido. 1.2. Na hipótese, verifica-se legitimidade processual e interesse de agir pelo agravante, que comprovou a averbação de cédulas de crédito rural no Cartório de Registro de Imóveis, comprovando que mantinha com o agravado relação jurídica que, em tese, legitima a perseguir a execução da sentença coletiva. 2. A apuração em apreço exige verificação do valor do débito pendente de pagamento em março de 1990, com relação a cada uma das cédulas de crédito rural mantidas entre as partes no período, e não sendo possível a apuração do valor do débito por necessidade de consulta a documentos que estão poder da instituição financeira, mostra-se adequada a prévia liquidação do julgado, pelo procedimento comum, com lastro no art. 509, inciso II, do CPC. 2.1. Já havendo título executivo reconhecendo direito cuja demonstração depende de apresentação de documentos que estão em poder da parte executada, não há óbice ao pedido exibição desses elementos de prova de forma incidental na liquidação pelo procedimento comum, consoante assegura o art. 396 do CPC. 3. Não tendo a interposição de agravo de instrumento o condão de transferir à instância recursal o processamento e julgamento da ação originária, inviável o conhecimento das matérias inovadoras invocadas em contrarrazões, relativas à não incidência do CDC, suspensão do processo por ordens das instâncias superiores, e litisconsórcio necessário ou chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1248895, 07059914620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no PJe: 22/5/2020)” (Grifo nosso) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. PRELIMINARES. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADOS. EXTRATO FINANCEIRO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO BANCO. IMPUGNAÇÃO. REQUERIMENTO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CERCEAMENTO DO DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVAS. SENTENÇA CASSADA. 1. Ação de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de ação civil pública originária da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal, Tribunal Regional Federal da Primeira Região (Processo 94.0008514-1), em que: a) definido que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, deveria ser o BTN no percentual de 41,28%; b) reconhecida a responsabilidade solidária do Banco do Brasil S/A, da União e do BACEN pela devolução de eventual diferença de valores cobrados indevidamente dos devedores daqueles títulos em decorrência da aplicação de índice diverso (IPC de 84,32% ou índice ponderado de 74,60% da Lei 8.088/90). 2. Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária pactuada em 22/11/1989, com vencimento em 30/06/1990, liquidada em 17/07/1990. Operação de crédito abrangida pelo período definido no título executivo, demandando apuração sobre efetiva realização de pagamento em descompasso com o dispositivo estabelecido no título, pressuposto para o recebimento da diferença de índices de atualização. 3. Para fins dessa apuração, a parte autora destacou desde a inicial a necessidade de fornecimento pela instituição financeira demandada do extrato analítico original da operação contemporâneo ao contrato. O Banco apresentou planilha manual de lançamentos contábeis relacionados à operação denominado "Demonstrativo de conta vinculada", emitido em 11/11/2020; e documento intitulado "SLIP/XER712", que retrata a evolução contábil e financeira de contrato, emitido em 23/11/2020. 4. As questões suscitadas relacionadas à prova documental produzida foram expressamente examinadas pelo juízo a quo com estrita observância das balizas inerentes à prestação jurisdicional, em compasso com a argumentação desenvolvida, e satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional, resultando, todavia, na adoção de conclusão contrária ao defendido pela parte autora. A prova documental não foi considerada inválida pelo juízo, e, por isso, admitida na realização da perícia, que se ateve aos limites da determinação. Ressalvada a questão suscitada sobre a validade dos dados existentes nos documentos apresentados pelo Banco, cuja resolução demanda valoração jurídica e foge dos limites do objetivo da perícia. Ausência de nulidade por vício de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito. 5. É incontroverso que, desde o ajuizamento da ação, e em sucessivas manifestações processuais posteriores, o apelante insiste na tese de imprescindibilidade de apresentação do extrato original microfilmado contemporâneo à operação. Além de questionar a elaboração unilateral dos documentos e emissão posterior à citação, também apontou o registro informações divergentes nos demonstrativos, como discrepância na taxa de juros aplicada e liberação parcelada de valores, acentuando ainda a controvérsia gerada pela apresentação desses documentos eletrônicos não contemporâneos em casos similares e da existência de divergências constatadas. Ausente resistência específica ou justificativa de impedimento pelo apelado nesse tocante. 6. Analisando sistematicamente a situação, considerando se tratar de prova perseverantemente requerida pelo autor desde início, somado ao repetido inconformismo e das alegações de inconsistência; a reiterada controvérsia que esse fato tem gerado neste e em inúmeros outros processos envolvendo a liquidação e o cumprimento dessa sentença coletiva; além da ausência de negativa processual pelo apelado da existência do documento original microfilmado que serviu de embasamento para a elaboração dos demonstrativos e extração dos dados do "Sistema XER" que subsidiaram a emissão do documento eletrônico "SLIP/XER12" em data recente; visando garantir o pleno exercício dos direitos de ação, contraditório e ampla defesa em toda a sua magnitude, no que se inclui direito fundamental à produção de provas, deve ser reconhecido à parte autora o direito à exibição do documento bancário original microfilmado que a instituição financeira não negou e também tem o dever legal de guarda e conservação, considerando, ainda, o marco interruptivo pela citação ocorrida na ação civil pública. Sempre que possível, o Judiciário deve primar pela solução justa, efetiva e definitiva dos conflitos sociais, não permitindo prolongamento ou surgimento de novas lides, até mesmo por se tratar, no presente caso, de controvérsia transponível que pode ser sanada, afastando o cerceamento do direito à produção de prova relevante e evitando qualquer margem para mais inconformismos e questionamentos, sem que isso, no entanto, represente antecipação de qualquer juízo de valor sobre a prova documental já produzida. Além disso, não resta ao apelante meio de fazer qualquer constatação em contrário, senão mediante a apresentação dos originais microfilmados relativos à operação, cujo acesso também constitui direito do cliente do banco. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1410334, 07230695020208070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022)” (Grifo nosso) Noutro giro, se mostra crível que a instituição financeira tenha a guarda de tais documentos, considerando a litigiosidade envolvendo contratos desta natureza, tanto que foi possível inserir as informações no "SLIP/XER 712" anexado. Assim, foi possível verificar, nesta fase processual, a probabilidade do direito alegado pelos agravantes, considerando que não houve negativa do banco em apresentar os documentos originais requisitados, bem como o dever de guarda e conservação de tais documentos pela instituição financeira, tendo em vista o marco interruptivo pela citação ocorrida na ação civil pública. O perigo de dano também foi adequadamente demonstrado pelos agravantes, visto que o prosseguimento do feito pode acarretar a extinção do processo por ausência de interesse processual, considerando o teor da decisão agravada. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 27 de setembro de 2022 18:18:32. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora